Tribunal: STF
Processo: Rcl 54288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, processo 0010756-31.2020.5.15.0000, que teria violado os decididos por esta CORTE nos julgamentos dos Temas 841 e 1.046 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    O autor é sindicato de primeiro grau e representa a categoria diferenciadas dos trabalhadores movimentadores de mercadorias, conforme preconiza a lei 12.023/2009.



    Em busca de melhores condições para os trabalhadores que representa procurou por diversas vezes o sindicato patronal - Sindicato da Indústria da Construção do Mobiliário e de Cerâmicas de Santa Gertrudes – SINCER, para que pudesse entabular Convenção Coletiva para a categoria, uma vez que o sindicato patronal todos os anos ajusta Convenção Coletiva com o sindicato da categoria preponderante que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerâmicas e Construção e do Mobiliário de Limeira e Região e não o faz com a categoria diferenciada que é o autor.



    Diante deste impasse e tendo pleno conhecimento da decisão proferida por está mais alta Corte no Tema 841 - Constitucionalidade do art. 114, § 2º, da Constituição Federal, alterado pela EC 45/2004, que prevê a necessidade de comum acordo entre as partes como requisito para o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, o autor ajuizou diretamente no TRT da 15ª Região (os dissídios coletivos são ações originárias do tribunal) Ação de Dissídio Coletivo de Natureza Jurídica, buscando melhores condições de trabalho para os trabalhadores da categoria diferenciada dos movimentadores de mercadorias, sem ventilar reajuste ou reposição salarial, o reclamado – Sindicato da Indústria da Construção do Mobiliário e de Cerâmicas de Santa Gertrudes – SINCER, escorado na decisão desta Corte aduziu em sua defesa que não havia “comum acordo” para entabular as cláusulas da Convenção Coletiva proposta, diante deste fato a SDC - Seção de Dissídios Coletivos do TRT da 15ª Região, com fulcro no julgamento do Supremo Tribunal Federal - ADI 3423, que julgou improcedente a arguição de inconstitucionalidade do § 2º do art. 114 da Constituição da República (com a redação conferida pela Emenda n. 45), no tocante à exigência de mútuo acordo como condição da ação para processamento de dissídio coletivo de natureza econômica, extinguiu o dissídio, sem resolução de mérito, por falta de comum acordo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC .



    No caso presente houve manifesto equívoco da SDC – Seção de Dissídios Coletivos do TRT da 15ª Região, na aplicação de entendimento fixado sob a sistemática da Repercussão Geral enfrentada no Tema 841 por esta Corte, a reclamação deve ser admitida, não por usurpação de competência do STF, mas por inobservância ao conteúdo de decisão dotada de eficácia erga omnes, uma vez que o Dissídio proposto em nenhum momento requer o aumento ou reposição salarial, o autor somente requereu direitos sem adentrar o mérito de reajuste ou reposição salarial, mas ainda que solicitasse o aumento ou reajuste salarial não poderia o sindicato patronal entabular Convenção Coletiva com um sindicato e negar para outro com escopo na falta de comum acordo, pois, se assim for, mesmo que reflexamente estaremos criando uma categoria que irá se sobrepor a outra, com nuances prejudicais a milhares de trabalhadores, uma vez que a categoria que conseguir confeccionar Convenção Coletiva poderá definir condições de trabalho e melhores salários para a sua categoria em detrimento a outra; o sindicato patronal irá se sobrepor ao sindicato que assinar a Convenção Coletiva, uma vez que o terá sob seu controle; os sindicatos das categoria diferenciadas ficarão submissos ao sindicato que entabular a Convenção, entre tantas outras questões que a prática nos ensina.



    (...)



    Analisando a presente decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046 com o Tema 841, em confronto com a decisão da SDC – Seção de Dissídios Coletivos do TRT 15, vemos que a mesma não pode subsistir, não é plausível que o sindicato patronal assine Convenção Coletiva com sindicato da categoria preponderante, pactue limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, abarcando trabalhadores que por lei o sindicato da categoria preponderante não pode representar, e ao mesmo tempo negue direito de entabular Convenção Coletiva com sindicato da categoria diferenciada com escora na falta de comum acordo. 



    Ao final, requer no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação cassando a decisão da SDC – Seção de Dissídios do TRT da 15ª Região, no processo n.º 0010756-31.2020.5.15.0000, que extinguiu o processo sem o julgamento mérito, devendo ser julgado o mérito da questão (doc. 1 fls. 28/29).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 29/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o processo encontra-se em tramitação.



     No caso particular, o reclamante insurge-se contra acórdão do TRT-15 que extinguiu o dissídio suscitado pela parte autora, sem resolução de mérito, por falta de comum acordo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.



    Alega que tal decisão está em descompasso com os decididos nos Temas 841 e 1046 da Repercussão Geral.



    Nesse cenário, a presente reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o ato reclamado é passível de impugnação por meio de recursos adequados, conforme prescrito no art. 895 da CLT, cujo teor é o seguinte:



     Art. 895 - Cabe recurso ordinário para a instância superior:



    (...)



    II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. 



     Logo, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Seja como for, o Tribunal de origem balizou sua decisão aplicando o correto entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Vejamos o teor do ato impugnado (doc. 8):



    Não se verifica, no caso em apreço, anuência expressa ou tácita da suscitada ao ajuizamento do presente dissídio coletivo, havendo, mesmo, manifestação expressa contrária ao procedimento judicial em audiência e reiterada em defesa, o que torna irrefutável a ausência de comum acordo, pressuposto essencial à validade do ajuizamento do dissídio coletivo. (grifo nosso).



    Ressalto, por oportuno, que não se vislumbra a alegada violação do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, pois o comum acordo constitui pressuposto de validade do processo instituído pela própria Constituição Federal.



    Da mesma forma, incólumes o art. 8º, VI, da Constituição Federal e o art. 616, caput e §2º, da CLT.



    Com efeito, permanece incumbindo aos sindicatos a negociação coletiva e, no caso de persistir a recusa à negociação, remanesce a faculdade de ajuizar dissídio coletivo, de comum acordo.



    A respaldar o entendimento acima exposto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão virtual, julgou constitucional dispositivo da Reforma do Judiciário (Emenda Constitucional 45/2004) que exige a anuência mútua das partes para o ajuizamento de dissídio coletivo trabalhista e atribui legitimidade ao Ministério Público do Trabalho (MPT) para ajuizar o dissídio em caso de greve em atividades essenciais. A decisão, por maioria, se deu no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 3392, 3423, 3431, 3432 e 3520. Segundo o relator, ministro Gilmar Mendes, não há nos dispositivos qualquer violação às cláusulas pétreas da Constituição Federal. 



    De fato, no julgamento da ação constitucional paradigmática, esta SUPREMA CORTE julgou constitucional o art. 1º da EC 45/2004, que alterou o art. 114, §§ 2º e 3º, da CF, que trata, dentre outros pontos, da necessidade de mútuo acordo para ajuizamento do Dissídio Coletivo. Nessas circunstâncias, não se constata, no caso concreto, qualquer violação ao paradigma de confronto descrito acima.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente